Tribunal: TJDFT
Processo: 0724234-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE. ART. 42 DA lat. acréscimo JUSTIFICADO E razoável. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, lat. incabível. HABITUALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante demonstram que as drogas apreendidas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de porte destinado ao próprio consumo, tipificado no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
3. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas são circunstâncias idôneas a fundamentar o aumento da pena-base, por força do que dispõe o artigo 42 da Lei de Drogas.
4. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
5. Correto o não reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006), quando a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, os maus antecedentes e a reincidência indicam que a acusada se dedica com habitualidade às atividades criminosas.
6. Recurso conhecido e desprovido.